Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO PREMATURA PELO LOCATÁRIO. ATIVIDADE ECONÔMICA MODIFICADA APÓS A PRIMEIRA APROVAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCADOR. IMÓVEL QUE NÃO OFENDE AO ESTADO DE SERVIR. PREVISÃO DE EXIGIBILIDADE DOS ALUGUÉIS ABONADOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. VALIDADE. FATO GERADOR DISTINTO. ACESSÓRIOS DEVIDOS. LEVANTAMENTO DA GARANTIA CAUCIONADA. BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇAO. ART. 85, §2o, DO CPC.
1. Na forma do artigo 22 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) e do artigo 566 do Código Civil, constitui obrigação do locador entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e a mantê-lo nesse estado no período do contrato.
2. O estado de servir mencionado na legislação não se confunde com a obrigação de o locador obter autorização e demais licenças de funcionamento, mas se refere à necessidade de entrega da coisa em condições de cumprir perfeitamente a sua destinação, seja no aspecto de sua utilização sem danos que impeçam o seu gozo (vícios hidráulicos, elétricos, entre outros), seja pela modalidade de locação em si mesma, se residencial ou comercial.
3. Inviável atribuir ao locador a responsabilidade em obter a autorização e demais licenças necessárias ao exercício da atividade econômica da empresa locatária, se esta foi quem modificou no curso do contrato o objeto das atividades que já haviam sido deferidas na Junta Comercial e não se certificou ad cautelam a respeito da possibilidade de instalação de determinados equipamentos e certas atividades no local.
4. A existência em um mesmo contrato de locação do abono de aluguéis no período de carência, por uma liberalidade do locador e finalidade de prêmio pelo adimplemento da obrigação pelo locatário no referido intervalo, com a possibilidade de exigibilidade retroativa, e de multa por descumprimento do ajuste deflagradora da rescisão contratual, não se reveste de bis in idem, ante a distinção dos fatos geradores, razão pela qual são perfeitamente cumuláveis.
5. Tendo em vista a obrigação contratual, mostra-se devido pelo locatário o valor referente ao débito de IPTU e demais impostos previstos em lei, de forma proporcional até a devolução das chaves.
6. Uma vez ajustada e configurada a violação contratual, legítimo o pleito do locador em obter autorização de levantamento da garantia caucionada.
7. Ante a possibilidade de ser mensurado, deve ser considerado como base de cálculo da verba de sucumbência o valor da condenação, e não o valor da causa, à luz do art. 85, §2o, do CPC.
8. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.